Tribunal: TCU
Processo: 001.231/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1024/2021-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Filipe Abrao Marra - ME contra o Acórdão 204/2021-TCU-Plenário (peça 8), por meio do qual esta Corte de Contas não conheceu da representação por ela apresentada. Considerando que o papel do representante é o de fornecer os elementos para que o Tribunal dê início à sua ação de controle externo; Considerando que, uma vez iniciado o processo, o TCU assume total controle sobre a condução das fiscalizações, não existindo, para o representante, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista, a não ser que seja admitido como interessado; Considerando que a jurisprudência do TCU é no sentido de que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional, e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara e Acórdãos 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário); Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Filipe Abrao Marra - ME, por ausência de legitimidade recursal; e b) dar ciência da presente deliberação à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 001.231/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Filipe Abrao Marra - ME (23.695.310/0001-73). 1.2. Órgãos: Ministério da Justiça e Segurança Pública; Prefeitura Municipal de São Miguel do Araguaia/GO. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.